Tribunal: TJES
Processo: 0013196-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013196-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDON ANDRADE SILVA e outros

APELADO: EMILSON DE OLIVEIRA DUTRA FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão controvertida é saber se os Apelantes são legítimos para figurarem no polo ativo da presente ação de despejo.

2. Na ordem de vocação hereditária, o colaterais até o quarto grau são chamados a suceder apenas quando não houver ascendentes, descendentes ou cônjuge sobrevivente,
ex vi
dos arts. 1.838 e 1.839, do Código Civil. Na classe dos colaterais, por sua vez, os mais próximos excluem os mais remotos, isto é, se houver colaterais de 2º grau, os de 3º grau não são chamados à sucessão, conforme dispõe o art. 1.840, do Código Civil.

3. Os bens deixados pela
de cujus
, no momento da abertura da sucessão, não foram transmitidos aos Apelantes em razão da existência de colaterais em grau mais próximo, razão pela qual carecem de pertinência subjetiva para figuraram no polo ativo da presente demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão controvertida é saber se os Apelantes são legítimos para figurarem no polo ativo da presente ação de despejo.

Narra a petição inicial que Maria Andrade Silva e o Apelado celebraram contrato verbal de locação de imóvel para fins residenciais, tendo sido ajustado o aluguel mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Com o falecimento da locadora, alegam os Autores, ora Apelantes, que o locatário, ora Apelado, incorreu em mora quanto ao pagamento dos aluguéis a partir de Julho/2018, o que justificou o ajuizamento da presente demanda.

Os Apelantes alegaram na exordial serem
irmãos
do
de cujus
(fls. 03, § 1º), circunstância justificadora de sua pertinência subjetiva, por não haver, de acordo com a ordem de vocação hereditária, descendentes, ascendentes ou cônjuge sobrevivente.

Ocorre que, de acordo com a documentação acostada aos autos, os Apelantes não são irmãos da locadora falecida, mas, sim,
sobrinhos
, de forma que são parentes em linha colateral de 3º grau.

Nesse contexto, a ilustre magistrada singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contestação, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, à luz dos seguintes fundamentos:

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em sua peça contestatória, o requerido confessa ter celebrado contrato verbal de locação com Maria Andrade Silva, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Acrescenta, todavia, que, após o falecimento da locadora, os autores estariam equivocadamente exigindo o pagamento dos aluguéis, a pretexto de serem irmãos da falecida, quando, na verdade, são sobrinhos desta, não possuindo legitimidade ativa para propor a presente ação de despejo.

(...)

Na hipótese dos autos, os requerentes alegam que “o imóvel, objeto da lide, foi adquirido pelos requerentes através de herança deixada pela falecida, Srª Maria Andrade Silva, haja vista que são os herdeiros legítimos desta por serem irmãos” (fl. 03).

Perlustrando os autos, especialmente a certidão de óbito de fl. 22, constato que a de cujus não deixou descendentes, o que poderia levar a crer que a sucessão legítima foi deferida aos requerentes na forma do inciso IV do artigo 1.829 do Código Civil.

Contudo, da análise do referido documento, bem como daquele de fl. 23, verifico que a filiação de Maria Andrade Silva é Emigdio Andrade dos Santos e Luzia da Silva Santos, ao passo que a do primeiro requerente é Alicio Andrade Silva e Maria Estevão dos Santos (fl. 26) e da segunda requerente Victor Silva e Zilda da Silva (fl. 24). Evidente, portanto, que os requerentes e a de cujus não são irmãos.

Há que se ressaltar, também, que a de cujus deixou bens a inventariar, todavia os autores não demonstram que houve a abertura de sucessão para regularização do patrimônio deixado pela falecida ou, mais, para provar que são herdeiros legítimos na forma da lei.

Para mais, não há prova nos autos de que, durante os anos que sucederam o falecimento da locadora, ocorrido em 10/07/2015, o requerido teria espontaneamente realizado os pagamentos dos aluguéis subsequentes em favor dos autores. Deveras, o requerido afirma que, a partir daquela data, passou a quitar os valores junto à irmã da de cujus, Iraci Silva Scardua, conforme comprovantes de pagamento de fls. 65-7, sobre os quais os autores não se manifestaram (fl. 70v).

Assim, não observo elementos que permitam concluir pela legitimidade ativa das partes autoras para discutir a existência de contrato de locação entre as partes, ainda que na forma verbal.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, deixo de apreciar as demais questões preliminares e meritórias suscitadas nos autos.”

Na ordem de vocação hereditária, os colaterais até o quarto grau são chamados a suceder apenas quando não houver ascendentes, descendentes ou cônjuge sobrevivente,
ex vi
dos arts. 1.838 e 1.839, do Código Civil:

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.

Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau.

Na classe dos colaterais, por sua vez, os mais próximos excluem os mais remotos, isto é, se houver colaterais de 2º grau, os de 3º grau não são chamados à sucessão, conforme dispõe o art. 1.840, do Código Civil:

Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

No caso, os Apelantes são sobrinhos da locadora falecida, portanto, parentes em linha colateral no 3º grau, eis que a genitora da Apelante LUCIANA DA SILVA BARCELOS e o genitor do ADEILDON ANDRADE SILVA são irmãos da
de cujus
, circunstância que afasta os Apelantes da sucessão.

Acrescente-se, ainda, que o genitor do Apelante ADEILSON não é pré-morto, pois faleceu anos após a irmã MARIA ANDRADE SILVA, o que não torna aquele herdeiro/sucessor da última.

Os bens deixados pelo
de cujus
, no momento da abertura da sucessão, não foram transmitidos aos Apelantes em razão da existência de colaterais em grau mais próximo, razão pela qual não ostentam pertinência subjetiva para figurarem no polo ativo da presente demanda.

Assim, uma vez que as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, é de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça formulada em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.